Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703937-41.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JULIANA GULYAS MEIRA AGRAVADOS: PATRICIA ANDREIA GULYAS, PAULA ADRIANA GULYAS ALVES, CARLOS EDUARDO GULYAS, INGRID KAROLINA GULYAS, CLARICE GULYAS DESPACHO JULIANA GULYAS MEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Tece breve resumo acerca do trâmite processual e requer a reforma da decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, procedam-se às anotações necessárias para constar o nome do advogado ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, OAB/DF 19.178 como patrono da parte agravante, consoante substabelecimento de id. 34486086. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026